Tribunal: TJMT
Processo: 1038285-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1038285-25.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SILVIO NIESCIUR, MAGNA ANTONIA DE MELO
RECORRIDOS: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços.
2. As partes consumidoras sustentam que realizaram a contratação dos serviços de telefonia móvel ofertados pela recorrida e que, após dois meses de contrato, solicitaram o cancelamento da linha, contudo, o cancelamento não foi efetuado.
3. A Reclamada, em contestação, demonstrou através dos áudios das ligações que, a Autora, antes de solicitar o cancelamento da linha, pediu a suspensão por motivo de roubo.
4. Ainda em ligação, a atendente da Reclamada explicou para a Autora que, devido ao pedido de suspensão da linha por roubo, o cancelamento só poderia ser realizado presencialmente em qualquer uma das lojas da Reclamada, para que fosse demonstrado a prova de autoria.
5. Por entender que o motivo do não cancelamento da conta foram os processos regulatórios, e não por negligência, ou má fé, o juízo de primeiro grau julgou não procedentes os pedidos, e, julgou procedente o pedido contraposto, condenando os Requerentes ao pagamento do valor de R$ 109,91 (cento e nove reais e noventa e um centavos), referente ao último mês de utilização da linha.
6. Em fase recursal, os Autores sustentam a impossibilidade de ir à uma loja da Reclamada devido à distância de 105km da loja mais próxima.
7. Analisando as provas apresentadas é possível verificar que a necessidade de a parte Autora ir à loja física da Reclamada se deve ao fato da parte Autora ter suspendido a conta por motivo de furto, falsamente.
8. Registro ainda, que no caso concreto, a parte Recorrente não impugnou, seja na impugnação à contestação ou no áudio da ligação, a suspensão da conta devido ao motivo de furto.
9. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
10. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços, resta frágil a imputação de falha por parte da companhia telefônica, e não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038285-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO NIESCIUR - CPF: 383.731.571-15 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), MAGNA ANTONIA DE MELO - CPF: 851.770.321-91 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024